Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2o, §§2o E 3o DA LEI N. 12.850/2013. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porque suficientemente provado nos autos que o réu integrava a organização criminosa e nela exercia relevante função de comando, tendo assumido o gerenciamento do tráfico ilícito de entorpecentes e a cooptação de novos membros à facção.
2. Incide a majorante do §2o do artigo 2o da Lei 12.850/2013 quando comprovado que a facção criminosa se valia do emprego de arma de fogo nos ilícitos praticados por seus integrantes.
3. A efetiva atuação de comando pelo réu no grupo criminoso enseja a aplicação da causa de aumento de pena §3o do artigo 2o da Lei 12.850/2013. Redução de pena não admitida.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.